Tribunal: TJDFT
Processo: 0716220-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
E M E N T A
EXECUÇÃO PENAL. PRAZO PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Recurso de Agravo em Execução contra sentença que declarou extinta a punibilidade do recorrido em razão da prescrição.
Conforme a inteligência dos artigos 110 e 112 do Código Penal, temos que a contagem do prazo prescricional da pretensão executória inicia-se, indubitavelmente, com o trânsito em julgado para a acusação.
A questão relativa ao termo inicial da prescrição executória se encontra pendente de análise definitiva pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a Repercussão Geral no ARE 848107 RG, do seguinte tema: “Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.” (Tema 788).
Independentemente do que virá a ser decidido pelo STF, é certo que o atual entendimento dominante neste e. Tribunal de Justiça e na Jurisprudência Superior segue o posicionamento de que a prescrição executória é contada de quando a condenação se torna definitiva para o Ministério Público, prestigiando-se a interpretação literal do referido art. 112, inciso I do CP, máxime porque mais favorável ao réu.
Recurso desprovido